Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUSENTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade, proposta por JULIANO AMARAL DA SILVA, julgou procedente a pretensão do autor/apelado para garantir ao autor o direito a uma vaga nas cotas reservadas a negros e pardos. A sentença julgou procedente o pedido autoral com fundamento na eliminação arbitrária do candidato, que se contrapõe aos documentos arrolados nos autos. À Apelação Cível foi dado provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois é omisso ao deixar de apreciar pedido formulado em contrarrazões ao recurso de apelação do embargado.
3. Sustenta que, em 1o grau, o ente embargado teve a revelia decretada e, com isso, na decisão interlocutória ID. 41637503 restou registrado “ademais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Além disso, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que a parte autora juntou os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alega ter. Ainda, o ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. É o caso, portanto, de julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, inciso I e II, do CPC, ante desnecessidade de produção de outras provas.”
4. Afirma que nas contrarrazões ID. 41637791 pediu pelo improvimento do recurso de apelação para manter a sentença incólume e fez pedido subsidiário, no caso de provimento do apelo, para que fosse anulada a sentença de forma a permitir a produção de provas.
5. Acrescenta que o colegiado passou ao largo da questão da revelia quando do julgamento da apelação. Entende que a falta de apreciação do pedido subsidiário em contrarrazões à apelação constitui omissão e, por via de consequência, acarretou a violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Isso porque, decretada a revelia, o juízo a quo entendeu presentes as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide, sendo desnecessária a dilação probatória.
6. Da peça de contrarrazões ao apelo do embargado, apresentada pelo embargante, consta do item 5 “ad argumentandum tantum, caso Vossas Excelências entendam que as provas dos autos não são bastante para demonstrar a ilegalidade da reprovação do autor, mesmo em ambiente processual de revelia, espera seja a sentença anulada, e não reformada, de modo a viabilizar a instrução processual na origem” e, da mesma peça, no item VI - Conclusão, temos o pedido “Diante do exposto, o recorrente requer que, caso seja recebido o presente recurso, lhe seja negado provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos, majorando-se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem. Subsidiariamente, seja anulada a decisão monocrática, baixando-se os autos à origem para instrução do feito.”
7. Pela simples leitura dos embargos, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. O recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante. Nota-se que em contrarrazões ao apelo, o embargante apresenta novo pedido, mesmo que “subsidiário”, o que desafiaria recurso próprio. E, em sede de embargos, procura a reanálise do mérito e reforma da decisão em grau de recurso. Via imprópria novamente.
8. Ressalte-se que, em grau de apelo, apresentado pelo embargado, o cerne da questão analisada foi aferir se cabia ao Poder Judiciário substituir a decisão da comissão de heteroidentificação que não reconheceu o candidato como pessoa parda na concorrência para cotas raciais.
9. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.